Tribunal: TJMMG
Processo: 2000022-22.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000022-22.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 14/09/2023 Publicação: 27/09/2023 Decisão: majoritário EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – ART. 13, III E XX, DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 – FALTAS AO SERVIÇO – DIVERSOS LAUDOS DE PERÍCIA PSICOPATOLÓGICA EXARADOS PELA JUNTA CENTRAL DE SAÚDE DA CORPORAÇÃO MILITAR ATESTARAM QUE O ACUSADO NÃO APRESENTAVA TRANSTORNO MENTAL ALIENANTE NEM INVALIDANTE NAQUELE MOMENTO E QUE SUA CAPACIDADE DE ENTENDIMENTO E AUTODETERMINAÇÃO ESTAVAM ÍNTEGRAS – NÃO CARACTERIZA CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO APTA A EXIMIR A RESPONSABILIZAÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO A INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA E INDEPENDENTE DO ACUSADO, EM HOSPITAL DE OUTRO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, SEM AVISO E/OU ANUÊNCIA DA CORPORAÇÃO MILITAR – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR COMPROVADA EM REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR REGIDO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E À LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À ESPÉCIE – DISCUSSÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – LEGALIDADE DA SANÇÃO IMPOSTA – REFORMA DA SENTENÇA A QUO – MANUTENÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO – RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais, apelado Libanio Marques da Silva, curadora Rosete Batista dos Santos e interessado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por maioria, em dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais, para reformar a sentença de 1º grau e manter o ato punitivo oriundo do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 109.069/2013. Inverteu-se o ônus da sucumbência e condenou-se o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), com fulcro no art. 85, §§ 1º, 2º e 11, do Código de Processo Civil de 16/03/2015, ressalvando-se estar suspensa a exigibilidade da cobrança em face do apelado estar litigando sob o pálio da justiça gratuita. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Ficaram vencidos os desembargadores Jadir Silva e Fernando Galvão da Rocha – sorteado –, que negaram provimento ao recurso. Participaram do julgamento, para compor o quórum, os desembargadores Osmar Duarte Marcelino e Fernando Galvão da Rocha. RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo disciplinar com pedido de tutela antecipada ajuizada por Libânio Marques da Silva, representado por sua curadora, Rosete Batista dos Santos, em face do Estado de Minas Gerais. A ação foi proposta, inicialmente, perante a 1ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Uberlândia/Minas Gerais. Em sua peça inicial, a defesa inicialmente assevera que, consoante inteligência do artigo 125, §4º, da Constituição Federal (CF), a competência para processar e julgar a presente ação é da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Uberlândia/MG. Relata que o autor ingressou na Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), no dia 07/02/2007, após aprovação em concurso público e realização de exames médicos físicos e psicológicos, tendo, ao final, sido considerado apto a exercer suas funções, conforme exigido pelo edital do concurso. Aduz que, no segundo ano de exercício do serviço público, ele começou a apresentar reiteradas licenças médicas, sempre por questões de ordem psicopatológicas. Alega que, apesar de o autor ter ingressado na Corporação mentalmente capaz e sem qualquer doença de caráter psicopatológico, dois fatos geraram e agravaram o quadro de doença mental incapacitante no autor. Relata que o primeiro incidente ocorreu em 11/04/2008, quando o autor foi injustamente acusado de agressão, encaminhado para a delegacia e encarcerado com os demais presos. Disse que, no dia seguinte à prisão, foi libertado após ter sido comprovada a sua inocência. Segundo a defesa, o ocorrido causou sérias consequências psicoemocionais ao autor, tendo ele começado a apresentar um quadro de tristeza intensa, gerando, então, depressão e frequentes licenças médicas. Para amenizar o trauma sofrido pelo autor, a Junta Central de Saúde (JCS) retirou-o das atividades noturnas e impediu que ele utilizasse a arma e o fardamento fora do seu turno. Concomitantemente, submeteu-o a tratamento medicamentoso prescrito por médicos psiquiátricas. Informa que o segundo incidente ocorreu no dia 13/06/2009, quando o autor se preparava para encerrar o seu dia de trabalho e recebeu chamado do Comandante de Policiamento da Unidade (CPU) ordenando que todas as unidades disponíveis se deslocassem para o atendimento de uma grande ocorrência que estava em curso. Assim, ele se deslocou com seu parceiro e, chegando ao local, sob supervisão do superior responsável, procedeu às diligências para o término da ocorrência que envolvia um triplo homicídio de duas crianças e um adulto que haviam sido mantidos em cativeiro e brutalmente assassinados. Segundo a defesa, a cena TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 presenciada pelo autor, que estava sob efeito de medicações, cujos efeitos colaterais envolviam alucinações e delírios, acentuou os seus problemas mentais de tal forma que ele nunca mais se recuperou. A defesa cita laudos médicos com a finalidade de comprovar os danos traumáticos causados pelo referido evento, e que indicariam o afastamento imediato/total incapacidade para o trabalho policial. Salienta que o segundo episódio traumático foi responsável por uma cadeia de eventos seguintes que deveriam ter sido observados pela administração da PMMG, mas que foram ignorados e culminaram na expulsão e no abandono do profissional. Menciona que, no dia 24/11/2009, o autor solicitou ao Comando da PMMG, nos termos do artigo 1º, da Resolução n. 3524/2000, a instauração de um atestado de origem, no entanto, o comandante respondeu que não havia necessidade, pois, “para os militares envolvidos na ocorrência datada de 13/06/2009 onde houve homicídio e cárcere privado, foi aberto horário na psicologia da SAS no dia 02/07/2009, conforme solicitação”. Aduz que o pedido também foi negado pelo gerente regional de saúde da 9ª (GRS), sob o fundamento de que, “a última perícia feita no requerente no dia 31 de agosto de 2009 constava que havia diagnóstico de CID 10 F41.2 – Transtorno misto ansioso e depressivo”. Conclui que a administração militar tinha ciência dos transtornos psiquiátricos do autor, no entanto foi omissa e negligente ao deixá-lo a própria sorte. Ademais, relata que, no dia 05/04/2011, a administração solicitou que o autor se deslocasse de Uberlândia para Belo Horizonte/MG para a realização de exames. O autor, ciente do seu quadro clínico e também dos efeitos colaterais alucinatórios de suas medicações, solicitou veículo da PMMG para seu deslocamento, tendo sido negado o pedido e determinado que o deslocamento deveria ocorrer com recursos pessoais. Ocorre que, no retorno à Uberlândia/MG, em razão de um surto psicótico, o autor capotou o carro que contava com quatro tripulantes (filha, esposa e irmão). Alega a defesa que novamente foi requerida a instauração de atestado de origem e o pedido foi negado pela administração militar. Em seguida, a defesa destaca documentação médica a fim de demonstrar a gravidade do quadro de saúde mental do autor. Menciona, ainda, que, em sindicância instaurada para apurar transgressão disciplinar estranha ao presente feito, foi emitido parecer manifestando-se pelo arquivamento com base no art. 36, §2º, alínea “d”, da Instrução de Corregedoria n. 02/2009, no art. 213 do MAPPAD/PM, no art. 439, alínea “d”, do CPPM e no art. 48 do Código Penal Militar (CPM). Disse que, no ano de 2012, o autor respondeu pelo crime de violência doméstica – Processo n. 0702.120.813.960 –, tendo a Justiça comum o considerado, ao final da ação, criminalmente inapto, por possuir doença alienante. Relata que o autor foi internado em clínica psiquiátrica no Estado de São Paulo, no período compreendido entre outubro de 2012 a janeiro de 2013. Finda a internação, retornou ao seu local de trabalho na Polícia Militar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 para explicar sua ausência, tendo sido preso, colocado em uma cela no batalhão, enviado ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia e, alguns dias após, depois de verificado o seu estado de transtorno mental, foi internado no Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz Barbacena, onde ficou internado até o ano de 2018. Segundo a defesa, ao se apresentar no 17º Batalhão de Polícia Militar (BPM) o autor foi informado da instauração do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 109.069/13, para análise da suposta transgressão disciplinar de falta de decoro da classe – deserção. Salienta que, em 08/11/12, foi publicado o ato de agregação do autor ao quadro de desertores da PMMG. Assevera que, apesar de todas as provas, laudos e documentos médicos que atestaram a doença mental do autor e sua consequente inimputabilidade, a PMMG decidiu por sua demissão, por considerar que a deserção injustificada do militar teria "ofendido de morte a honra da corporação, bem como os princípios constitucionais da Administração Pública". Destaca os depoimentos dos médicos psiquiatras Salomão Marques Nascimento e José Antônio Gonçalves, colhidos em sede de PAD, os quais teriam diagnosticado o autor “com doença mental incapacitante e que o colocaram em situação de inimputabilidade”. Menciona que, no Processo Penal n. 702.120.813.960, que tramitou na justiça comum, o autor foi considerado inimputável em face de sua doença mental. Acrescenta que ele foi submetido a perícia médica em junho de 2013, sendo emitido laudo conclusivo que “o periciado é portador de doença mental, o que o torna passível de ser amparado pelo caput do art. 26, do CPB.”. Cita, ainda, que, no mesmo processo, o Ministério Público ratificou o laudo de inimputabilidade. Segundo a defesa, a demissão do autor não coaduna com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, haja vista que, à época da instauração do PAD, ele sequer regia a sua própria vida, pois, em 02/10/12, foi protocolada a ação de curatela, junto à 2ª vara de família e Sucessões da Comarca de Uberlândia, tendo sido deferida, no início de 2013, a curatela provisória para sua genitora, que foi tornada definitiva em 26/03/2015. Alega que o laudo de perícia psicopatológica emitido em 16/09/13, pela Junta Central de Saúde em sede de PAD, é questionável e incoerente em relação à perícia judicial emitida pelo Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz, que acompanhou o autor por, aproximadamente, seis meses. Afirma que o PAD deveria ter sido arquivado, pois restou provado nos autos que o período da suposta deserção compreende justamente o período em que o autor ficou internado em hospital psiquiátrico. Menciona que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a preexistência de doença mental ao tempo da prática do ato de indisciplina impede a aplicação da pena de demissão. Disse que a administração militar deveria, diante dos sinais de doença mental, ter encaminhado o autor para tratamento médico especializado e, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 consequentemente, ter providenciado o benefício previdenciário, o auxílio doença e/ou a aposentadoria por invalidez. Afirma que a demissão do autor afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito a saúde, assegurados pelo texto constitucional. Sobre a alegada ofensa à honra e ao decoro militar, afirmou que restou demonstrado nos autos que o autor não possuía a capacidade de entender a ilicitude de suas condutas e, portanto, não estava apto a sopesar o certo e o errado ou o que são os princípios da Administração, bem como qual a importância deles. Dessa forma, salienta a defesa que o direito à saúde é pressuposto inarredável ao exercício do direito à dignidade humana, motivo pelo qual alega que deveria o Estado de Minas Gerais, em vez de demitir o autor, ter-lhe proporcionado condições de obter um tratamento adequado, pois restou comprovado que o autor, após ingressar na PMMG, apresentou uma série de psicopatologias graves, entre os anos de 2007 e 2012, as quais foram ignoradas e negligenciadas pela PMMG. Afirma que o autor foi cerceado no seu direito de defesa, pois, quando da instauração do PAD, já era portador de enfermidades mentais, não possuindo a nitidez e a certeza de seus atos e, principalmente, suas consequências. Ressalta que o autor sequer pode prestar depoimento, tamanha sua incapacidade de raciocínio e discernimento, o que, ao seu entendimento, afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa. Quanto à alegação da administração militar de que o crime de deserção praticado pelo autor afetou diretamente a sociedade e que a sua ausência injustificada feriu de morte a honra e a imagem dos militares, alega que não merece prosperar, haja vista que o autor não trabalhava diretamente no serviço de rua, mas sim na banda de música da corporação; que a administração militar não tinha motivos para demitir o autor doente; que não houve ofensa à honra ou à classe militar; e que o autor estava doente, não podendo agir de outra forma a não ser buscar tratamento fora da PMMG, que o negligenciou durante quase cinco anos. Pelos fundamentos expostos, alega que o autor faz jus à indenização por danos morais, pois o ato administrativo que culminou na sua demissão é ilegal e há evidente nexo de causalidade entre a sua demissão e o agravamento de sua patologia. Aduz que o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título indenizatório será suficiente para cumprir a sua dupla função: punitiva e educadora. Por fim, alega que os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência [art. 300 do Código de Processo Civil (CPC)] foram devidamente demonstrados, motivo pelo qual pugna para que seja deferida, em sede liminar, a determinação para que o Estado de Minas Gerais retorne o pagamento imediato do salário vigente à época de sua demissão, a saber, R$3.049,00 (três mil e quarenta e nove reais). No mérito, requer que seja declarada a nulidade do ato que culminou na demissão do autor, determinando a sua reintegração às fileiras da PMMG, com imediata reforma remunerada por incapacidade mental. Requer ainda a percepção dos vencimentos integrais, acrescidos de juros e correção monetária, bem como as promoções na carreira. Por fim, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 pugnou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e pela condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais. Atribuiu à causa o valor de 358.516,98 (trezentos e cinquenta e oito mil quinhentos e dezesseis reais e noventa e oito centavos). A inicial foi instruída com os documentos coligidos no Evento 1. A meritíssima juíza de direito da 1ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Uberlândia/Minas Gerais deferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e indeferiu o pedido de tutela de urgência (Evento 1, DEC17, pág. 3). A 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo autor e manteve a decisão agravada (Evento 1 – PET8, AGRAVO9 e AGRAVO16). O Estado de Minas Gerais apresentou contestação, alegando, preliminarmente, a incompetência absoluta da justiça comum para apreciar o pedido de reintegração do autor, sob o argumento de que cabe à Justiça Militar o julgamento de ações que tiveram como objeto atos administrativos disciplinares, nos termos dos artigos 125, §4º, da CF e do artigo 111, da Constituição Estadual. Ademais, alegou que a cumulação de pedidos exige que sejam observados três requisitos, quais sejam, a compatibilidade entre os pedidos, a competência do juízo e a identidade dos procedimentos (art. 327 do CPC). Dessa forma, concluiu pela ausência do requisito da competência da justiça comum para analisar o pedido de reintegração do autor e requereu a remessa do feito à Justiça Militar, nos termos do artigo 64, §3º, do CPC. No mérito, alegou que, durante a permanência do autor na PMMG, ele foi submetido a exames periciais realizados pela JCS e, em todas as oportunidades a JCS concluiu que o transtorno mental apresentado pelo autor não caracterizava doença mental alienante ou invalidante do ponto de vista médico-legal e que o quadro de saúde do autor não decorria de acidente de serviço e não configurava moléstia profissional que justificasse a sua reforma. Salientou que o autor se portava com notória teatralidade e se recusava a cooperar para a realização das perícias. Aduziu que a JCS tem competência para decidir sobre a incapacidade, bem como sobre a invalidez do policial militar, não estando subordinada a relatórios de médicos assistentes (art. 145, §1º, da Lei Estadual nº 5.301/69 e Resolução Conjunta n. 4278/13). Asseverou que o autor foi avaliado por órgão tecnicamente competente e em conformidade com a legislação vigente, não existindo, portanto, qualquer fundamento capaz de desconstituir a sua imputabilidade. Ademais, declarou que o PAD nº 109.069/13, instaurado em face do autor para apuração da prática de falta transgressiva inserta no artigo 64, inciso II, c/c o artigo 13, inciso III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), transcorreu nos estritos limites da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 legalidade, assegurados os postulados constitucionais da ampla defesa e do contraditório, inexistindo quaisquer vícios que ensejem a sua nulidade. Alegou que, abstraindo o ilícito penal castrense vislumbrado no processo de deserção, ressaiu da documentação anexada aos autos a prática de conduta antiética e incompatível com os valores e princípios ético-militares. Ademais, salientou que o Poder Judiciário não pode interferir no mérito administrativo, sob pena de infringir o princípio da separação e independência dos poderes. Afirmou que não estão presentes os requisitos autorizadores para a condenação do Estado ao pagamento de danos morais; que o artigo 37, §6º, da CF/88, prevê ser necessária a presença concomitante dos seguintes pressupostos, fato administrativo, dano e nexo causal; e, que não restou comprovado nos autos o dano sofrido pelo autor. Refutou, ao final, os pedidos de condenação pelos danos morais e honorários de sucumbência e requereu que sejam julgados improcedentes os pedidos do autor e que ele seja condenado a pagar as custas e os honorários advocatícios (Evento 1 - CONT14, págs. 12/18). O Ministério Público opinou pela procedência dos pedidos autorais, consoante se depreende no Evento 1, PROMOÇÃO23. O autor impugnou a contestação (Evento 1, IMPUGNAÇÃO31). O meritíssimo juiz de direito da 1ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Uberlândia/MG acolheu a preliminar suscitada pelo Estado de Minas Gerais e declinou da competência, conforme decisão coligida no Evento 1, DCL COMPE24. A defesa do autor interpôs agravo de instrumento (Evento 1, DOC28), que não foi provido, conforme Eventos 10 e 18. Distribuído o feito nessa Justiça Militar (Evento – CERT1), o meritíssimo juiz de direito da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) intimou as partes a se manifestarem sobre as provas a produzir (Evento 21). As partes manifestaram não possuir mais provas a produzir (Eventos 25 e 27). Intimado a se manifestar, o Ministério Público reiterou o parecer apresentado no Evento 1 - PROMOÇÃO23 (Evento 32). As partes apresentaram suas alegações finais (Eventos 38 e 42). O autor foi intimado a juntar cópia integral do PAD (Evento 44). Cumprindo a determinação judicial, foram os documentos coligidos no Evento 47. O meritíssimo juiz a quo prolatou a sentença, conforme se depreende do Evento 54. Inicialmente, alegou que a documentação coligida aos autos demonstra que o autor se ausentou “de suas atividades profissionais, de 16 de outubro de 2012 a 12 de março de 2013, pelo que foi considerado desertor a partir de 25 de outubro de 2012, faltando publicamente com o decoro da classe e o sentimento do dever militar, ao faltar ao serviço policial, deixando de prestar serviços de segurança pública, para ausentar-se clandestinamente de sua Unidade [...]”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Os fatos deram origem, no âmbito criminal, ao Processo n. 0006547-15.2012.9.13.0002, no qual foi o autor absolvido, por unanimidade, com base no artigo 439, alínea ‘b’, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (não constituir o fato infração penal). Na esfera administrativa, foi instaurado o PAD de Portaria n. 109.069/2013 – 9ª RPM –, que ao final resultou na demissão do autor das fileiras da PMMG. Disse que as pessoas físicas, ao ingressarem na função pública, passam a ter relação jurídica com o Estado; que o indivíduo tem que possuir, além da personalidade, a capacidade para exercer o múnus profissional; que a capacidade do servidor é atestada no seu ingresso e deve se manter ao longo do tempo; que o servidor que perde essa capacidade tem que ser afastado, seja de forma temporária, seja de forma definitiva; e que a carreira militar exige um grau mais elevado de aptidão física e mental, ante a rotina e as situações extremas e perigosas a que são submetidos os servidores. Dessa forma, declarou que, no caso dos autos, a suposta deserção do autor (fato ensejador da instauração do PAD) é inerente ao seu estado mental. Disse que o autor foi absolvido criminalmente do delito previsto no artigo 187 do Código Penal Militar (CPM) e que, por obediência ao princípio da equidade, deveria a administração militar ter considerado os fundamentos da sentença absolutória na esfera administrativa. Disse que, o artigo 36 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos da Polícia Militar de Minas Gerais (MAPPA) prevê que são causas de absolvição e de justificação que possibilitam arquivar os autos sem a responsabilização do acusado “existirem circunstâncias que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou inimputabilidade do acusado”. Citou a conclusão da doutora Vera Nasser no laudo médico subscrito no dia 19/06/2012: Sr. Libânio Marques da Silva, (ilegível), CID-10 F20.9 + F06.9. Que dia após acidente automobilístico com sequela neurológica em 05/04/2011. Desde então comprometimento grave dos movimentos com alterações de comportamento com periculosidade. De a vós o reconhecimento para aposentadoria por invalidez. [...]. Incapacitado para o trabalho.” (evento 1, DOC4, página 20), assinalando a presença das doenças de CID-10: F 20.9 (Esquizofrenia não especificada), e F 06.9 (Transtorno mental não especificado devido a uma lesão e disfunção cerebral e a uma doença física) evento 1, DOC4, página 20 E alegou que os documentos constantes nos autos comprovam que o autor permaneceu internado no Centro de Recuperação de Dependentes Químicos de Rendição, em Santa Isabel/SP, do dia 08/10/2012 até o dia 08/01/2013. Traçou outras considerações acerca do histórico médico do autor e declarou que a certidão emitida pela JCS apontou a existência de quinze ocorrências entre 2009 e 2014. Quanto à motivação dos atos administrativos, declarou que, apesar do extenso relatório produzido pela Comissão de Processos Administrativos (CPAD), a sanção disciplinar aplicada pela administração militar não foi motivada corretamente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Disse que, a Constituição da República (CR) prevê que nos processos administrativos, devem ser observados os requisitos da validade, da publicidade, do contraditório, da defesa ampla e da decisão motivada. Ademais, alegou que o autor não desertou deliberadamente, ele foi internado em estabelecimento para tratar sua condição mental, tendo-se apresentado no 17º BPM no dia 12/03/2013, ou seja, três dias após ter deixado a clínica. Declarou que o autor permaneceu internado em clínica psiquiátrica do dia 08/10/2012 ao dia 09/03/2013, o que caracteriza a causa de justificação prevista no artigo 19, inciso I, do CEDM. Alegou que a administração militar ignorou totalmente o vasto histórico médico do autor; que houve desvio de poder por parte da administração militar; que não há pertinência lógica entre a fundamentação apresentada pela administração militar para demitir o autor e as provas produzidas nos autos; e, que a administração militar violou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Disse que a administração militar extrapolou os limites da discricionariedade, possibilitando ao Poder Judiciário analisar e/ou revisar o ato administrativo. Disse, também, que a JCS, a CPAD, o comandante-geral e o governador do Estado de Minas Gerais não observaram o vasto histórico médico do autor, para a emissão e a tomada das decisões. Afirmou que não há que se falar em indenização a título de danos morais, pois, para a reparação do autor, é necessária a presença de três requisitos, a saber, do ato ilícito, do dano e do nexo causal. Disse que, no presente caso, não houve a prática de ato ilícito pela administração pública, pois o PAD instaurado respeitou os princípios do devido processo legal e do contraditório. Alegou que a decisão da administração militar baseou-se em laudo emitido pela JCS, de tal sorte que o julgador agiu de boa-fé, convicto de que estava tomando a melhor decisão para o caso. Por fim, deixou de analisar o pedido de reforma, por entender que a matéria deve ser tratada pelo autor administrativamente. Disse que, caso a PMMG aja em desacordo com a legislação, deverá o autor pleitear seus direitos junto à justiça comum, ante a delimitação da competência desta Justiça Militar, nos termos do artigo 125, § 4º, da CF. Com esses argumentos, julgou parcialmente procedente o pedido do autor, apenas para decretar a nulidade do ato de demissão. Consequentemente, reintegrou o autor ao serviço ativo da Polícia Militar, com todos os direitos retroativos pertinentes, que deverão ser apurados na fase de cumprimento de sentença. Extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC/15. Atribuiu custas ao Estado de Minas Gerais, suspendendo a exigibilidade, nos termos do artigo 10, inciso I, da Lei n. 14.939/2003. Por fim, fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 A defesa de Libânio Marques da Silva opôs embargos de declaração (Evento 58), que foram rejeitados, consoante se depreende no Evento 67. O Estado de Minas Gerais interpôs recurso de apelação. Em apertada síntese, alegou que a decisão administrativa pautou-se pelas provas colhidas no bojo do PAD, principalmente pelas provas periciais realizadas pela JCS, que é o órgão responsável e competente para deliberar sobre a incapacidade total, parcial ou a invalidez dos policiais militares. Disse que não há prova nos autos que ateste que a condição clínica do apelado tenha afetado o seu discernimento no momento da prática do ato transgressor, pelo contrário, as perícias médicas realizadas demonstram que ele possuía capacidade de entender o caráter ilícito do ato. Segundo o Estado de Minas Gerais, a deserção é uma conduta grave, que fere os preceitos e os valores da Corporação. Dessa forma, como o apelado se encontrava no gozo de suas faculdades mentais, a administração militar instaurou o PAD e, após comprovar a prática da conduta transgressiva, penalizou o militar com a sanção de demissão. Declarou que a administração militar agiu no estrito cumprimento do dever legal e impulsionada pelos princípios da legalidade, da motivação e da moralidade. Ademais, salientou que, o ordenamento pátrio consagra a independência e a autonomia das esferas cível, penal e administrativa, de modo que uma conduta pode gerar, simultaneamente, reflexos em todas elas, sem que a conclusão em alguma das esferas interfira no objeto de apuração ou conclusão da outra. Citou a Súmula n. 18 do Supremo Tribunal Federal (STF) e declarou que a absolvição do apelado na esfera criminal não vincula a esfera administrativa, a não ser que ele tenha sido absolvido por ausência de autoria ou por conta da inexistência do ato ilícito, não sendo este o caso dos autos. Ademais, alegou ser vedada a ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo e acrescentou que a análise das provas colhidas nos autos do processo administrativo, bem como da motivação da sanção aplicada, extrapolou os limites de avaliação concedidos ao Poder Judiciário. De acordo com o Estado de Minas Gerais, o juízo a quo analisou as provas e a motivação que subsidiou a instauração do processo administrativo. Disse que o juiz de direito da 5ª AJME foi além das suas limitações legais, pois ele entrou no mérito administrativo, para avaliar e divergir do entendimento lançado pelo comandante-geral da PMMG e pelo dovernador do Estado de Minas Gerais. Disse que a decisão da administração militar foi baseada nas inúmeras perícias psicológicas realizadas durante o PAD. Alegou que a administração militar assegurou ao apelado todos os seus direitos, tendo ele constituído defensor para lhe defender das acusações e apresentado as provas cabíveis a sua defesa, não havendo, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 portanto, máculas ou vícios capazes de motivar a análise do Poder Judiciário. Afirmou que a conclusão do procedimento administrativo está na seara da autonomia gerencial da Corporação, não sendo lícito que o Poder Judiciário nela interfira, sob pena de apequenar a capacidade de governo e direção da PMMG. Por conseguinte, pugnou pela minoração dos honorários de sucumbência, alegando ser necessária a aplicação sistêmica do artigo 85, §§§ 2º, 3º e 8º, do CPC. Disse que os honorários de sucumbência devem ser fixados de forma razoável, proporcional e módica. Alegou que o valor da causa é de R$ 358.516.98 (trezentos e cinquenta e oito mil quinhentos e dezesseis reais e noventa e oito centavos) e que a fixação em 10% (dez por cento) sobre a referida base de cálculo implicará em ônus excessivo ao patrimônio público. Por fim, requereu que os honorários de sucumbência sejam fixados no mínimo previsto no artigo 85, inciso II, §3º, do CPC. Com essas considerações, requereu que seja dado provimento ao presente recurso, para que, reformando-se a decisão guerreada, sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial. Alternativamente, caso seja mantido o julgado, que seja acolhida a apelação para fixar honorários de sucumbência recíproca e para minorar o valor fixado a título de honorários (Evento 63). A defesa de Libânio Marques da Silva apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (Evento 74). Preliminarmente, alegou que as razões recursais oferecidas pelo Estado de Minas Gerais estão em desacordo com o disposto no artigo 1010, incisos III e III, do CPC. Disse que o recurso de apelação não deve ser conhecido, pois não enfrentou os fundamentos que embasaram a r. sentença, pelo contrário, apenas defendeu de forma genérica a regularidade do procedimento administrativo. Disse que o juízo a quo expôs de forma clara os motivos e os fundamentos pelos quais entendeu ser nula a sanção demissionária. No mérito, reiterou os argumentos apresentados na inicial, a saber, que o apelado nunca cometeu o crime de deserção; que o apelado foi absolvido da prática do crime de deserção na esfera criminal; que a sanção demissionária foi desproporcional e arbitrária; que as provas dos autos demonstram que o apelado adquiriu as moléstias mentais por estresse do trabalho policial; que a administração foi omissa e ignorou os laudos e os relatórios médicos que atestavam a gravidade das doenças incapacitantes do apelado; que o apelado já havia sido interditado (Processo n. 0682506-58.2012.8.13.0702) à época da demissão; que a ausência do apelado foi justificada pelo fato de o mesmo ter procurado ajuda médica para se tratar e ter ficado internado aos cuidados médicos/hospitalares no período compreendido entre os dias 08/10/2012 a 09/03/2013; que o apelado não desertou deliberadamente; que o apelado se apresentou três dias após ter deixado a clínica; que, para a configuração do crime de deserção, é necessário que o militar se ausente por mais de oito dias, o que não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 ocorreu; e que o apelado foi demitido da Corporação doente, o que violou os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito a saúde. Ademais, alegou que, os honorários não podem ser minorados, bem como não pode haver o arbitramento equitativo. Disse que, em caso de sucumbência recíproca, não deverá haver compensação dos honorários, consoante inteligência do artigo 85, §14, do CPC. Por fim, afirmou que a verba honorária deve ser majorada para o patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, do CPC. Com essas considerações, requereu, in verbis: 1) Que o recurso de apelação protocolado pelo ESTADO DE MINAS GERAIS, não seja conhecido, e caso seja conhecido, seja recebido somente no efeito devolutivo e seja negado provimento; 2) Caso seja conhecido o recurso, seja julgando totalmente improcedente todos os pedidos, mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau que decretou a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar nº 109.069/2013 – 9ª RPM e condenou a apelante a reintegrar o apelado ao serviço ativo da Polícia Militar, a partir da data em que houve a publicação da decisão do Governador do Estado de Minas Gerais, com os direitos retroativos pertinentes, devidamente apurados em fase de cumprimento de sentença. 3) A majoração de honorários para o patamar de 20% sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido, em observância ao disposto no art. 85, §2º, do CPC, inclusive em relação ao pedido de não conhecimento da apelação. 4) Em caso de sucumbência reciproca, não deverá haver compensação dos honorários conforme art. 85, § 14 do CPC; 5) Requer que sejam aplicados os fatores de correção e os juros para incidirem desde o momento em que as verbas deveriam ter sido pagas, ou seja, mês a mês. 6) Requer que sejam aplicados os fatores de correção monetária previstos na Tabela do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais (TJMG) Contadoria Judicial, que tem por parâmetro a variação ORTN/OTN/BTN/TR/IPC-r/INPC (Evento 74). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Inicialmente, é importante salientar que o exame do ato administrativo-disciplinar realizado pelo Poder Judiciário se circunscreve ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 atacado, sendo vedada a ingerência no mérito administrativo, sob pena de infringência ao princípio constitucional da independência dos poderes, insculpido no artigo 2º da Constituição Federal. Sobre a matéria, é oportuna a colação dos ensinamentos de José dos Santos Carvalho Filho: O controle judicial sobre atos da Administração é exclusivamente de legalidade. Significa dizer que o Judiciário tem o poder de confrontar qualquer ato administrativo com a lei ou com a Constituição e verificar se há ou não compatibilidade normativa. Se o ato for contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos. [...] O que é vedado ao Judiciário, como corretamente tem decidido os Tribunais, é apreciar o que se denomina normalmente de mérito administrativo, vale dizer, a ele é interditado o poder de reavaliar critérios de conveniência e oportunidade dos atos, que são privativos do administrador público. Já tivemos a oportunidade de destacar que, ao se admitir essa reavaliação, estar-se-ia possibilitando que o juiz exercesse também função administrativa, o que não corresponde obviamente à sua competência. Além do mais, a invasão de atribuições é vedada na Constituição em face do sistema da tripartição dos Poderes (art. 2º). (in Manual de Direito Administrativo. 26. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2012. p. 1.016/1.017). Destaquei No mesmo sentido, é sedimentado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: [...] 4. Segundo a jurisprudência desta Corte, o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. Precedentes. [...] (STJ - AgInt no MS n. 28.370/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022) [...] 3. Havendo sido observado o contraditório e a ampla defesa e o devido processo legal não há que se falar em revisão da decisão administrativa pelo Poder Judiciário, pois importaria adentrar ao mérito administrativo, o que é vedado no controle jurisdicional das decisões proferidas em sede de Processo Administrativo Disciplinar. Precedentes: AgInt no RMS 48.885/MG, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 12/12/2019 e AgInt no RMS 62.796/PA, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/9/2020. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp 1888486/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Partindo dessa premissa, depreende-se do conjunto probatório que o apelado foi submetido a Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 109.069, de 08 de maio de 2013, em razão dos seguintes fatos: 1.4 abstraindo-se o ilícito penal castrense vislumbrado no Processo de Deserção, agora a cargo da Autoridade Judiciária competente, ressaiu da documentação anexada na esfera administrativo-disciplinar, por parte do nº 141.167-7, Sd PM Libério Marques da Silva, do 17º BPM, a prática da conduta antiética descrita no artigo 13, III, do CEDM, que se demonstram incompatíveis com os valores e princípios ético-militares, pois ausentou-se de suas atividades profissionais de 16 de outubro de 2012 a 12 de março de 2013, pelo que foi considerado desertor a partir do dia 25 de outubro de 2012, faltando publicamente com o decoro pessoal, com o decoro da classe e o sentimento do dever militar, ferindo os princípios da administração pública, da legalidade, da moralidade e da eficiência, ao faltar ao serviço policial, deixando consequentemente de executar serviços de Segurança Pública prestado pela instituição e essencial à sociedade, para ausentar-se clandestinamente de sua Unidade; 1.4.2 no Termo de Apresentação confeccionado quando da sua apresentação na sede da 17º BPM, não foi possível realizar a inquirição sobre os motivos que o levaram a desertar, haja vista que se encontra exaltado e agressivo, sendo necessário encaminhá-lo ao Pronto Socorro do Hospital das Clínicas da UFU para atendimento médico, conforme prontuário nº 1257690; 1.4.3 diante da gravidade da transgressão militar aflorada, encontra-se o acusado incurso no inciso II, do artigo 64, da Lei nº 14.310, de 19jun02, c/c artigo 240-A, da Lei 5.301, de 15out69, (EMEMG), situação esta que o incapacita em tese a permanecer nas fileiras da instituição, motivo pelo qual deve responder por sua ação perante o Processo Administrativo Disciplinas respectivo, no que lhe serão assegurados os postulados constitucionais da ampla defesa e contraditório. Destaquei É oportuno registrar que, ao contrário do que afirmou a defesa, a curatela provisória foi concedida à genitora do apelado pelo juízo da 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Uberlândia/MG em 26/03/2015, conforme certidão constante à pág. 27 do Evento 1, DOC4, ou seja, após a prática da transgressão e à instauração do respectivo PAD. Ademais, ainda que assim não fosse, temos que inexiste informação no sentido de que a curatela provisória concedida em 26/03/2015 tenha retroagido seus efeitos, motivo pelo qual não se pode presumir que, à época dos fatos, o acusado era inimputável, pelo contrário. Após a instauração do PAD em comento, o apelado foi submetido à perícia psicopatológica pela Junta Central de Saúde (JCS), conforme laudo n. 81, datado de 16/09/2013, sendo oportuna a transcrição da integralidade de seu conteúdo: 1. A JCS submeteu o nº 141.157-7, Sd 1º CL QPPM LIBÂNIO MARQUES DA SILVA à perícia psicopatológica e assim responde aos quesitos previstos no anexo “J” da Resolução 4.073/2010: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 1.1 Se o acusado sofre de doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou retardado; R. O periciado apresenta manifestações compatíveis com transtorno mental codificado na Classificação Internacional de Doenças por F44.7 (Transtorno Dissociativo Misto). Não é portador de desenvolvimento mental incompleto ou retardado. 1.2 Se no momento da ação ou omissão, o acusado se achava em algum dos estados referidos no item anterior: R. Pelos dados disponíveis e relato do periciado, a época dos fatos apresentava manifestações compatíveis com transtorno mental descrito no quesito 1.1 (CID 10 F44.7). 1.3 Se, em virtude das circunstâncias referidas nas alíneas antecedentes, possuía o acusado capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento: R. Sim, o transtorno mencionado na resposta ao quesito 1.1 (CID 10 F44.7), no estágio em que se encontra, não abole sua capacidade de entendimento da ilicitude do fato e de autodeterminação do ponto de vista médico legal. 1.4 Se a doença ou deficiência mental do acusado não lhe suprimindo, diminui-lhe, entretanto, consideravelmente, a capacidade de entendimento da ilicitude do fato ou a de autodeterminação, quando o praticou: R. Não. 1.5 Se, sendo o paciente doente mental, existe possibilidade de cura: R. Pode haver remissão de sintomatologia com o tratamento adequado. 1.6 Se, sendo o paciente doente mental, a doença é alienante ou não e, em ambos os casos, se é das que invalidam inteiramente; R. O transtorno de que é portador (CID 10 F44.7), no estágio em que se encontra não é doença alienante e nem invalidante. 1.7 Se a conduta incriminadora do acusado foi, ou pode ter sido, consequência de estado de embriaguez, ao tempo da ação, ou de alcoolismo crônico; R. Pelos dados disponíveis e pelo relato do examinado, não se pode determinar estado de embriaguez ao tempo da ação. Não existe histórico de alcoolismo crônico. 2. RESULTADOS DOS EXAMES REALIZADOS: 2.1- Avaliação Clínica realizada pela Maj PM QOS Gilmara Mota Martins em 02/09/13: “hígido clinicamente”. 2.2- Avaliação Neurológica realizada pelo Maj PM QOS Kleber Augusto A. Carmo em 02/09/2013: “ao exame, não apresenta déficit neurológico”. 2.3- Avaliação Psicológica realizada em 12/09/13 pela Cap PM QOS Psic. Luciana Moreira Marcos e Tem PM QOS Psic. Déborah Regina Soares Santos: “exame prejudicado pela falta de cooperação do militar. 3. CONCLUSÃO: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 O periciado não apresenta transtorno mental alienante e nem invalidante, no momento. Sua capacidade de entendimento e sua autodeterminação apresentam-se íntegras. (Evento 1, DOC 4, págs. 34/35) Destaquei Registra-se que o apelado, antes e após a perícia médica supramencionada, foi submetido a outras perante a JCS, sendo possível extrair dos referidos laudos, datados de 09/07/2012, 26/11/2013 e 24/01/2014, o mesmo diagnóstico (CID – 10 F44.7 – Transtorno Dissociativo Misto) e também conclusões similares: “Não apresenta desenvolvimento mental incompleto ou retardado [...] Não evidencia no momento, sinais de doenças mental alienante e nem invalidante. É imputável”. Outrossim, oportuno observar que restou consignado nos referidos laudos a prejudicialidade da avaliação psicológica em razão da atitude não colaborativa ou falta de cooperação do periciado e inclusive, em um deles, consta o seguinte registro “Chama a atenção ao exame pericial, a teatralidade e a não colaboração do periciado” (Evento 1, DOC 15, págs. 01/14). Nessa esteira, entendo que, apesar da vasta documentação e do histórico médico do apelado retratado nos autos, “a perícia psicopatológica é de competência exclusiva da JCS e destina-se à verificação da existência ou não de transtorno mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado e a avaliação do nexo de causalidade entre estes e o fato gerador, estabelecendo assim a capacidade de entendimento e autodeterminação do periciado”1. É oportuno observar, ainda, que o laudo pericial exarado pela JCS não se vincula a diagnósticos, pareceres ou exames complementares apresentados por especialistas. Dessa forma, in casu, procedidas diversas avaliações pela JCS, houve a conclusão de que o apelado estava acometido por doença mental não alienante e nem invalidante, sendo, portanto, imputável. Ademais, entendo que o fato de o apelado se encontrar internado no estado de São Paulo em parte do período em que se ausentou de suas atividades profissionais – fato gerador da instauração do PAD – não caracteriza causa de justificação apta a eximir a sua punição na esfera administrativa. Nesse sentido, corroboro o fundamento manifestado pela autoridade administrativa em sua decisão, no sentido de que: O acusado optou por internar-se em São Paulo quando deveria ter buscado ajuda em seu Estado, em razão de uso de entorpecente e remédios controlados. [...] O acusado foi para outro estado quando tem melhor dos tratamentos em seu próprio Estado. Não avisou ninguém que iria afastar-se, mesmo sendo capaz de determinar-se de acordo com seu entendimento como afirma o competente Laudo de Perícia Psicopatológica. 1 Caput do art. 17 da Resolução Conjunta n. n. 4278/2013 – PMMG/CBMMG TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 Da mesma forma, deve ser afastada a suposta ilegalidade por ter sido o apelado absolvido na esfera criminal em decorrência dos mesmos fatos. Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, as esferas criminal e administrativa são independentes, estando a Administração vinculada à decisão do juízo criminal apenas quando houver a negativa da existência ou da autoria do crime, o que não é o caso do autos, pois o apelado foi absolvido, na seara criminal, pelo suposto crime de deserção (Processo n. 0006547-15.2012.9.13.0002), nos termos do artigo 439, alínea ‘b’, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), ou seja, não constituir o fato infração penal. Acerca do tema, cito a doutrina de Hely Lopes Meirelles, que bem elucida: O ilícito penal é mais que o ilícito civil e o ilícito administrativo. A sentença criminal que absolve um réu por ausência de culpabilidade criminal apenas declara que não há ilícito penal a punir. Mas tal declaração não afasta a possibilidade da existência de ilícito civil no ato do servidor, o que poderá ser apurado e declarado na ação ordinária de indenização que lhe for movida. Por igual, essa absolvição penal não impede que a Administração apure em processo interno a existência de ilícito administrativo e, em consequência, lhe aplique a pena disciplinar correspondente. (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 30ª ed. São Paulo, Malheiros, 2005, p. 642). Grifei Nessa esteira, segue o entendimento dos tribunais superiores: [...] II – A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que o princípio da independência relativa das instâncias cível, criminal e administrativa permite que as esferas atuem juntas, sem afetarem-se de modo a prejudicar a punição daquele que mereça sanção por ilícito penal. III – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ARE 1244153 AgR, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 03/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 11-03-2020 PUBLIC 12-03-2020) [...] 1. Tanto na doutrina quanto na jurisprudência é firme o entendimento no sentido de que as esferas criminal e administrativa são independentes, estando a Administração vinculada apenas à decisão do juízo criminal que negar a existência ou a autoria do crime. [...] (RMS n. 20.660/GO, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 3/4/2007, DJ de 7/5/2007, p. 337.) A independência das esferas criminal e administrativa deve ser salientada também para refutar a reiterada tese defensiva relacionada à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 absolvição do apelado na esfera criminal nos autos do Processo n.0702.120.813.960, em que respondeu por crime de violência doméstica. Extrai-se da sentença acostada ao Evento 1, DOC 5, págs. 05/12, que o apelado foi denunciado pelos crimes tipificados nos artigos 15 e 16, parágrafo único, ambos da Lei n. 10.826/03; no artigo 129, §2º, inciso IV, §9º e §10, na forma do art. 14, inciso II; no artigo 136, §3º ; no artigo 147 e no artigo 213, caput, todos do Código Penal (CP). No entanto vejam que, apesar de o magistrado ter concluído pela comprovação da autoria e da materialidade de todos os delitos descritos na denúncia, à exceção do estupro, deixou de aplicar a pena restritiva de liberdade para aplicar medida de segurança (internação), fazendo-o com base em laudo médico pericial datado de 20/08/2013 (Evento 1, DOC4, págs. 74/82 e DOC 5, págs. 1/2), e nos termos do artigo 26, caput, do CP e no art. 386, parágrafo único, inciso III, do Código de Processo Penal (CPP). Dessa forma, reitero que a absolvição do apelado não se deu por negativa da existência ou da autoria do crime, mas, sim, em face da aplicação de medida de segurança. Além disso, o Laudo Pericial n.11017/2013, datado de 20/08/2013, oriundo do Hospital Psiquiátrico e Judiciário “Jorge Vaz”, Barbacena/MG, não tem o condão de desconstituir o laudo pericial exarado pela JCS, considerando que, como sobredito, este não se vincula a diagnósticos, pareceres ou exames complementares apresentados por outros médicos especialistas. Registra-se, ademais, que a eventual superveniência de doença mental após a instauração do PAD ora analisado não gera nulidade e tampouco tem o condão de afastar a responsabilidade do apelado para responder pelas faltas praticadas anteriormente2. Nesse contexto, temos que o conjunto probatório demonstra o regular processamento do PAD em tela, com observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Vejam que o comandante-geral da PMMG julgou procedentes as acusações insertas na Portaria do PAD e demitiu o Sd PM Libânio Marques da Silva das fileiras da Corporação, refutando os argumentos defensivos com base nos seguintes fundamentos, verbis: Razões de defesa Contrarrazões de defesa 1. O acusado não faltou ao serviço ficou acometido de doença mental e ficou internado em clínicas para tratamento mental no Estado de São Paulo; Improcedente. O acusado optou por internar-se em São Paulo quando deveria ter buscado ajuda em seu Estado, em razão de uso de entorpecente e remédios controlados. A Junta Central de Saúde, órgão colegiado composto por três médicos peritos, devidamente qualificados a identificar qual a real capacidade laborativa do acusado, afirma em seu 2 [...] A eventual superveniência de doença mental após a instauração do processo administrativo não gera nulidade e tampouco tem o condão de afastar a responsabilidade do servidor para responder pelas faltas praticadas anteriormente. Restando comprovado nos autos à autoria e materialidade do ilícito descrito na Portaria nº 29/2013 (violação dos deveres e proibições prescritos nos incisos I e IV do art. 273 e incisos VIII e XII do art. 274 ambos da Lei Complementar Estadual nº 59/2001) e considerando sua gravidade e repercussão negativa, haja vista que atenta contra a dignidade do cargo público que ocupa, deve ser aplicada a pe a de demissão ao servidor. (TJMG - Recurso Administrativo 1.0000.14.084034-9/001, Relator: Des.Belizário de Lacerda, ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 09/12/2015, publicação da súmula em 18/12/2015) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 Laudo fls. 175/178 que o acusado não apresenta transtorno mental alienante, nem invalidante, no momento que sua capacidade de entendimento e sua autoderminação apresentam-se íntegras, posição essas corroboradas pelos médicos, testemunhas arroladas pela defesa. “O acusado não tem condições de permanecer na PMMG por apresentar quadro de dependência química (...)”. Respondendo aos questionamentos formulados pela defesa a testemunha respondeu: “O distúrbio apresentado pelo acusado não se agrava pelo fato de estar submetido a PAD fatores relacionados ao exercício da profissão não podem desencadear a doença da qual padece o acusado não há nexo de causalidade entre a doença do acusado e a função policial militar, ambiente de trabalho cooperativista e com relações conflituosas entre empregados e superiores entre outros não são geradores de tal doença ambiente de trabalho competitivo não é gerador de tal doença, o acusado padece de transtorno de adaptação relacionado ao uso de entorpecentes e alcoolismo; o acusado apresenta insegurança, inquietude, irritabilidade, angustiante; o acusado tem personalidade emocional instável e capacidade de discernimento reduzida em razão do quadro acima exposto. As respostas apresentadas pelas duas testemunhas se coadunam e conferem ainda mais legitimidade quanto à inconveniência da permanência do acusado na Instituição. O acusado foi para outro estado quando tem melhor dos tratamentos em seu próprio Estado. Não avisou ninguém que iria afastar-se, mesmo sendo capaz de determinar-se de acordo com seu entendimento como afirma o competente Laudo de Perícia Psicopatológica. O acusado não presta bons serviços à Instituição como afirmam as testemunhas de fls. 64/65, 66/67, 68/69, 70/71, 72/73 2. Os processos a que o acusado respondia na Justiça Militar Estadual foram todos arquivados. O Tribunal entendeu que o acusado padece de doença mental. Em razão disso é o acusado isento de pena, na conformidade do art. 26 do CPB. As instâncias penais e administrativas como sobejamente entendido na doutrina pátria, são independentes. O acusado não é portador de doença mental alienante nem invalidante, conforme afirmam o Laudo de Perícia Psicopatológica e os médicos que cuidaram do acusado no Estado de São Paulo, na Clínica Redenção, onde ele ficou internado. Se os médicos afirmam que o acusado não é portador de doença mental alienante ou invalidante, tampouco de desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não pode a defesa fazê-lo. 3. As testemunhas ouvidas no processo concordam que, caso seja provado que o acusado tenha problemas mentais este deverá ser aposentado e não excluído. As testemunhas responderam o óbvio, contudo, nem os médicos que atenderam o acusado nem os três peritos médicos que avaliaram o acusado afirmaram que ele seja inimputável pelo contrário afirmaram categoricamente que ele é imputável. Por fim, cumpre asseverar que o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento no sentido de que “não obstante os procedimentos administrativos estarem sujeitos a controle judicial amplo quanto à legalidade, uma vez verificado que a conduta praticada pelo servidor se enquadra em hipótese legal de demissão (art. 132 da Lei TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 8.112/1990), a imposição dessa sanção é ato vinculado, não podendo o administrador ou o Poder Judiciário deixar de aplicá-la ou fazer incidir sanção mais branda amparando-se em juízos de proporcionalidade e de razoabilidade” (MS n. 26.941/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 17/12/2021.) No mesmo sentido: SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. ESCUTA AMBIENTAL REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL EM PROCESSO PENAL. UTILIZAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENA APLICADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...] VII - Em processo administrativo disciplinar, quando verificado que a conduta imputada ao investigado configura hipótese na qual a lei impõe a pena de demissão, a Administração Pública não pode aplicar sanção mais branda, porquanto se trata de ato vinculado. [...] (AgInt no RMS n. 49.464/BA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.) Grifei ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. IMPROBIDADE. DEMISSÃO. ATO VINCULADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 650/STJ. ORDEM DENEGADA. 1. Não viola o princípio da legalidade a responsabilização administrativa de servidor público, ainda quando absolvido por insuficiência de provas em ação penal, a que tenha respondido pelos mesmos fatos. Inteligência do disposto no art. 126 da Lei n. 8.112/1990. Precedentes. 2. A demissão é ato administrativo vinculado, por isso que, enquadrada a conduta do servidor dentre aquelas a que a lei comina a penalidade de demissão (art. 132 da Lei n. 8.112/1990), tal como se deu na espécie, não cabe ao gestor público aplicar reprimenda diversa, nem mesmo em reverência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Nos termos da Súmula 650/STJ, "A autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicação servidor pena diversa de demissão quando caracterizadas as hipóteses previstas no art. 132 da Lei n. 8.112/1990" 4. Ordem denegada. (STJ - MS n. 26.557/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 30/5/2022.) Grifei TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. DEMISSÃO. LEGALIDADE. FALTA DE NOTIFICAÇÃO RELATIVA ÀS AUDIÊNCIAS DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E DE OUTROS ACUSADOS. INOCORRÊNCIA. DEFESA TÉCNICA POR ADVOGADO. DESNECESSIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 5. FALTA DE INTIMAÇÃO DA SERVIDORA PARA O ACOMPANHAMENTO DAS AUDIÊNCIAS DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E DE OUTROS ACUSADOS. INOCORRÊNCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DO PAD. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MITIGAÇÃO DA PENALIDADE. NÃO CABIMENTO. INJUSTIÇA DA SANÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. ORDEM DENEGADA. [...] 5. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não são passíveis de invocação para se alcançar a substituição de pena demissória legalmente incidente por outra menos gravosa. Precedentes do STF: RMS 34.405 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 5/11/2018; RMS 30.455, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/6/2012. 6. Nesse mesmo sentido, enquadrada a conduta ilícita do agente público em hipótese para a qual a lei prevê como única sanção a demissão, não pode a autoridade julgadora aplicar penalidade menos severa, ainda que em reverência ao princípio da proporcionalidade. Precedentes: MS 24.031/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 16/10/2019; MS 22.828/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 21/9/2017; MS 18.761/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 1º/7/2019. [...] (STJ - MS n. 20.963/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 26/8/2020, DJe de 8/9/2020.) Grifei Dessa forma, atento aos limites de atuação do Poder Judiciário, concluo que as transgressões disciplinares previstas no artigo 13, incisos III e XX, da Lei estadual n. 14.310/2002 restaram demonstradas em regular PAD, com observância da legislação aplicável à espécie e das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Pelo exposto, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais, para reformar a sentença de 1º grau e manter o ato punitivo oriundo do PAD de Portaria n. 109.069/2013. Inverto o ônus da sucumbência e condeno o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 750,00 (setecentos e cinquenta reais), com fulcro no art. 85, §§1º, 2º e 11, do Código de Processo Civil de 16/03/2015, ressalvando estar suspensa a exigibilidade da cobrança em face do apelado, por este litigar sob o pálio da justiça gratuita É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, VENCIDO Trata-se de apelação interposta pelo Estado de Minas Gerais (Evento 63) contra a decisão que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Libânio Marques da Silva, nos autos da ação anulatória de ato administrativo cumulada com reintegração em cargo público (Evento 1 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 - INIC1), para decretar a nulidade do ato de demissão do autor e efetivamente reintegrá-lo ao serviço ativo da Polícia Militar a partir da data da publicação de sua demissão, com os direitos retroativos pertinentes (Evento 54). Em análise dos autos, verifico não assistir razão ao apelante. Nesse ponto, cinjo-me aos fundamentos da respeitável decisão de Primeira Instância, porque entendo que aquele douto Juízo trouxe aos autos a melhor decisão para os questionamentos levantados pelo autor em sua inicial, com explanação de razões, claras e precisas, dos motivos da anulação dos autos do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 109.069/13 – 9ª RPM. A transgressão disciplinar infringida pelo apelado é de deserção prevista na Lei Complementar n. 5.301, de 16 de outubro de 1969, a saber: Art. 240-C – Considera-se consumada a deserção prevista no art. 240-A no nono dia de ausência do militar, sem licença, da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer. No âmbito criminal, a previsão típica do delito de deserção é idêntica, vejamos: Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que deve permanecer, por mais de oito dias: Pena - detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada. Verifica-se dos autos que o apelado foi absolvido no âmbito criminal por ser sua conduta considerada atípica, incidente na letra “b” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar. Em que pese não se tratar de uma absolvição criminal vinculatória da atuação da Administração em seu poder disciplinar, tem-se que se atípica a conduta no âmbito criminal, ter-se-ia a conclusão de igual atipicidade no âmbito administrativo, porquanto os tipos penal e transgressional seriam idênticos. A meu ver, ainda que se discutisse a existência de uma transgressão residual, esta não poderia ter a mesma descrição normativa da imputação criminal, uma vez que os seus elementos já foram eliminados pelo Juízo criminal. A ausência de dolo na prática do delito de deserção, no caso, baseado na premissa de que o militar esteve internado, solapam os elementos trazidos pela Administração para prática do ato punitivo disciplinar. Nesse aspecto, em que pese ter confirmado que o apelado esteve afastado do serviço e permanecido em clínica médica durante o período em que foi considerado desertor, a Administração Militar firmou-se na aplicação da sanção disciplinar exclusivamente na imputabilidade do militar para a prática da transgressão disciplinar. Vejamos: 1.23.2 no mérito Razões de defesa Contrarrazões de defesa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 1. O acusado não faltou ao serviço, ficou acometido de doença mental e ficou internado em clínicas para tratamento mental no Estado de São Paulo. 1. Improcedente. O acusado optou por internar-se em São Paulo, quando deveria ter buscado, ajuda em seu Estado, em razão de uso de entorpecentes e remédios controlados. A junta Central de Saúde, órgão Colegiado, composto por três médicos peritos, devidamente qualificados a identificar qual a real capacidade laborativa do acusado, afirma em seu Laudo fls. 175/178, que o acusado não apresenta transtorno mental alienante nem invalidante no momento. Sua capacidade de entendimento e sua autodeterminação apresentam-se íntegras, posição essa corroborada pelos médicos, testemunhas arroladas pela defesa: “o acusado não tem condições de permanecer na PMMG pois apresenta quadro de dependência química[...]” Respondendo aos questionamentos formulados pela defesa a testemunha respondeu: “o distúrbio apresentado pelo acusado não se agrava pelo fato de estar submetido a PAD, fatores relacionados ao exercício da profissão não podem desencadear a doença do acusado e a função policial militar, ambiente de trabalho corporativo e com relações conflituosas entre empregados e superiores entre outros, não são geradores de tal doença, ambiente de trabalho competitivo não é gerador de tal doença; o acusado padece de transtorno de adaptação relacionado ao uso de entorpecente e alcoolismo, o acusado apresentaria insegurança, inquietude, instabilidade, angustiante, o acusado tem personalidade emocional instável e a capacidade de discernimento reduzida em razão do quadro acima exposto; As respostas apresentadas pelas duas testemunhas se coadunam e conferem ainda mais legitimidade quanto à inconveniência da permanência do acusado na instituição. O acusado foi para outro Estado quando nem o melhor dos tratamentos em seus próprio Estado. Não avisou a ninguém que iria afastar-se, mesmo sendo capaz de determinar-se de acordo com seu entendimento, como afirma o competente Laudo de Perícia Psicopatológica. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 O acusado não presta bons serviços à instituição como afirmaram as testemunhas de fls. 64/65, 66/67, 68/69, 70/71 e 72/73. 2. Os processos a que o acusado respondia na Justiça Militar Estadual foram todos arquivados. O tribunal entendeu que o acusado padece de doença mental. Em razão disso é acusado isento de pena, na conformidade do art. 26 do CPB. 2. As instâncias penal e administrativa, como sobejamente entendido na doutrina pátria, são independentes. O acusado não é portador de doença mental alienante nem invalidante, conforme afirmam o Laudo de Perícia Psicopatológica e os médicos que cuidarem do acusado no Estado de São Paulo, na Clínica Redenção, onde ele ficou internado. Se os médicos afirmam que o acusado não é portador de doença mental alienante ou invalidante, tampouco de desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não pode a defesa fazê-lo. 3. As testemunhas ouvidas no processo concordam quem, caso seja provado que o acusado tenha problemas mentais este deverá ser aposentado e não excluído. 3. As testemunhas responderam o óbvio, contudo, nem os médicos que atenderam o acusado nem os três peritos médicos que avaliaram o acusado afirmaram que ele seja inimputável, pelo contrário, afirmaram categoricamente que ele é imputável Verifica-se que o PAD não foi apreciado sob o viés da existência de uma possível causa de justificação da transgressão disciplinar de deserção. O nobre Julgador de Primeira Instância avaliou sob essa ótica – destaca-se, a mesma realizada no âmbito criminal – para afastar a configuração da transgressão disciplinar de deserção, porquanto restou provado que o apelado não desertou deliberadamente, pois ficou internado em clínica médica3, e a falta ao serviço, sem justificação, se deu em apenas três dias, tempo que não configuraria a deserção, criminal ou administrativa. Nesse ponto, após a análise acurada da vasta documentação apresentada pelo apelado, o meritíssimo juiz de direito titular da 5ª AJME concluiu que: No caso dos autos, suposta deserção do Autor (fato ensejador da instauração do PAD) é inerente ao seu estado mental, de tal sorte a não configurar o delito previsto no artigo 187, do CPM – pelo qual foi, inclusive, absolvido criminalmente - o que leva a única conclusão de que a Administração Militar não agiu com equidade, como passo a discorrer. O motivo reconhecido na absolvição indica que não houve a deserção. 3 Destaca-se o depoimento do médico Salomão Marques Nascimento que afirmou que o apelado esteve sob os seus cuidados no período de 8 de outubro de 2012 a 8 de janeiro de 2013, em São Paulo (evento 47, DOC3, páginas 37/39; o documento de evento 1 – DOC4, página 24. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 A partir daí, apontou cada uma das provas produzidas no âmbito administrativo para subsidiar a sua conclusão, traçando uma linha do tempo das doenças que acometeram o apelado, a saber: De início, passo a relatar, cronologicamente, o histórico de problemas médicos do Autor, após seu ingresso na PMMG. O Autor ingressou na PMMG em 07/02/2007. Em 11/04/2008, após a ocorrência de episódio traumático, o Autor passou a apresentar quadro de ansiedade e depressão, com início de tratamento em julho de 2008, conforme consta do relatório médico emitido pelo médico do NAIS da 9ª GRS (evento 1, DOC4, página 2). Em decorrência de tal quadro, foi dispensado do trabalho em horário noturno, bem como do uso de armamento e farda, fora do seu turno. Em 13/06/2009 ocorreu o 2º episódio traumático, quando o Autor atendeu ocorrência e presenciou a cena de um triplo homicídio, o que agravou ainda mais o seu estado de saúde mental, conforme consta do laudo elaborado pela médica psiquiatra Dra. Vera Nasser em 11/08/2009: “O Sr. Libânio Marques da Silva apresenta quadro psiquiátrico com origem em eventos traumáticos ocorridos durante o trabalho (três homicídios). Desde então, apresenta dificuldades no trabalho, hipervigilância, estado de alerta, hiperatividade neurovegetativa, ansiedade, depressão. Há tratamento, contudo, permanece com quadro psiquiátrico sem melhoras. Incapacidade total para o trabalho policial.” (evento 1, DOC4, página 5), apresentando a doença qualificada no CID 10 – F43.1 – Estado de ‘stress’ pós-traumático. Em 24/11/2009, o Autor requereu a instauração de Atestado de Origem (evento 1, DOC4, página 7), mas teve seu pleito negado, com base em parecer emitido pelo CAP PM QOS Thiago Joaquim do Carmo, argumentando que o Autor fora submetido a perícia psicopatológica, pela JCS, em 31/08/2008, na qual foi diagnosticado com o CID-10 F41.2 – Transtorno misto ansioso e depressivo, não constando o apontamento de stress pós-traumático, dizendo, ainda, que foi aberto horário na agenda da psicologia da SAS, no dia 02/07/2009, para os militares envolvidos na ocorrência. Em 08/06/2010, a Dra. Vera Nasser emitiu outro laudo médico, dessa vez endereçado à JCS: “À JCS da PMMG - O S. Libânio Marques da Silva apresenta quadro grave pós-traumático devido a ocorrência de homicídio. [...] quadro de agressividade com incapacidade para o trabalho. Proibido uso de arma de fogo, ou fardamento. Obs. afastamento por tempo indeterminado.” (evento 1, DOC4, página 9) No referido laudo, foram apontadas as doenças constantes nos CID’s: CID 10. F41.0 - transtorno de pânico, F41.1 - Ansiedade generalizada e F43.1 - estado de stress pós-traumático. Em 29/06/2010, foi elaborado um laudo médico por outro psiquiatra, Dr. Gustavo Garcia Gonçalves, atestando que “O paciente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 26 Libânio Marques da Silva é portador de transtorno de pânico com sintomas de medo irracional, persecutoriedade, ideias delirantes de risco e de morte diretamente relacionado ao stress de seu trabalho policial. [...]. Afirmo que o paciente em questão deve ficar afastado de qualquer atividade policial, inclusive quartel, para sua melhor recuperação psíquica, (ilegível). CID-10, F431 (Estado de stress pós-traumático) / F410 Transtorno de pânico [ansiedade paroxística episódica].” (evento 1, DOC4, página 11) Em 05/04/2011 ocorreu o terceiro episódio traumático, quando o Autor, retornando de Belo Horizonte para Uberlândia, na condução do veículo e transportando sua esposa, filha e irmão, acometeu-se de um surto e passou a acreditar que alguém o estava perseguindo, e acabou batendo o veículo, sem nenhuma morte, mas com feridos. Em 19/05/2011, o mesmo Dr. Gustavo Garcia Gonçalves emitiu novo laudo médico, atestando: “O paciente Libânio Marques da Silva continua em tratamento psiquiátrico, devido a transtorno do pânico reacional ao estado de estresse vivenciado em seu trabalho, com sintomas de medo irracional e paranóide, persecutoriedade excessiva envolvendo conteúdo policial, labilidade emocional, ideias delirantes de ruína e de morte, que pioraram bastante após o grave acedente ocorrido no último 05/04/2011, o qual já havia sido previsto no último relatório médico. Continua sem condições, ainda, de retornar suas atividades profissionais e sem condições de realizar QUALQUER viagem e guiar veículos automotores. [...] Afirmo que o paciente necessita continuar afastado de qualquer atividade profissional (inclusive de quartel) por tempo indeterminado, sendo reavaliado regularmente. CID 10: F 43.1 / F41.0 / F 60.” (evento 1, DOC4, página 14) Paralelamente aos fatos até então narrados, foi instaurada, em 2011, a Sindicância Administrativa Disciplinar n. 101.350/2011 – 17º BPM, para apurar “o ocorrido em data de 27 de dezembro de 2010, por volta das 12h30min, quando um policial militar, lotado na Banda de Música, compareceu ao Pronto Socorro do Hospital das Clínicas desta cidade, onde teria desferido socos, danificando diversos objetos que se encontravam no consultório 12, inclusive a porta do referido escritório”. Para subsidiar a defesa do Autor, o Dr. Gustavo Garcia Gonçalves emitiu, em 10/04/2012, laudo médico, com o seguinte teor: “O paciente Libânio Marques da Silva, 34 anos, está em tratamento psiquiátrico regular devido a transtorno depressivo psicótico grave reacional ao estresse emocional de seu trabalho, [...], sem condições de retornar suas atividades profissionais. [...] Afirmo que o paciente em questão não reúne condições psíquicas para responder administrativamente em caráter definitivo, e, desta forma,, solicito sua aposentadoria definitiva. CID 10: F 32.3 e F 20.9.” (evento 1, DOC4, página 16) Em 08/05/2012, o Sindicante emitiu o seguinte parecer: “Concluído os trabalhos, somos de parecer que esta Sindicância seja arquivada; em face do art. 36, §2º, alínea d, da Instrução de Corregedoria 02/2009 – CPM, do Art. 213, do MAPPAD/PM, c/c com o art. 439, alínea “d”, do CPPM, e com o Art. 48, do Código Penal Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 27 Art. 36. São causas de justificação e de absolvição que embasam o parecer e/ou julgamento e possibilitam, legalmente, arquivar os autos, sem responsabilização do acusado [...] § 2º São causas de absolvição: d) existir circustâncias que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou imputabilidade do acusado. Art. 213 do MAPPAD/PM (Resolução n. 3666 de 05 de Agosto de 2002) assegura “ipsis litteris”: [...] Art. 48 – Não é imputável quem, no momento da ação ou omissão, não possui capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento, em virtude de doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou retardado.” Em 19/06/2012, a Dra. Vera Nasser emitiu novo laudo médico, no qual asseverou: “O Sr. Libânio Marques da Silva, (ilegível), CID-10 F20.9 + F06.9. Que dia após acidente automobilístico com sequela neurológica em 05/04/2011. Desde então comprometimento grave dos movimentos com alterações de comportamento com periculosidade. De a vós o reconhecimento para aposentadoria por invalidez. [...]. Incapacitado para o trabalho.” (evento 1, DOC4, página 20), assinalando a presença das doenças de CID-10: F 20.9 (Esquizofrenia não especificada), e F 06.9 (Transtorno mental não especificado devido a uma lesão e disfunção cerebral e a uma doença física) evento 1, DOC4, página 20. Os documentos constantes nos autos comprovam, ainda, que o Autor permaneceu internado no Centro de Recuperação de Dependentes Químicos Rendição, em Santa Isabel/SP, do dia 08/10/2012, até 08/01/2013 (evento 1, DOC4, página 24 e evento 47, DOC3, página 37). Do depoimento prestado pela testemunha Salomão Marques Nascimento, médico que acompanhou o Autor durante a internação supracitada, consta o seguinte: “Qual o quadro clínico apresentado pelo militar acusado quando do início do tratamento? Respondeu que, agitação psicomotora e distúrbio do comportamento.” “Se o militar acusado teria condições de permanecer nas fileiras da PMMG? Respondeu que, em seu entendimento não, pois o PM apresenta quadro de dependência química.” Já a testemunha José Antônio Gonçalves, médico que acompanhou o Autor durante a internação em sua clínica, localizada em Mariporã/SP, desde o princípio de janeiro de 2013, até ele, o ora Autor, fugir da clínica, em 09/03/2013 (evento 47, DOC3, páginas 82 e 83), informou que o Autor apresentava dependência de álcool, traços de esquizofrenia e uso abusivo de medicação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 28 Em 12/03/2013, apresentou-se ao 17º BPM, onde foi preso e conduzido para o Hospital Psiquiátrico da Universidade Federal de Uberlândia/MG (evento 1, DOC2, páginas 27 e 28). Em junho de 2013, nos autos criminais n. 0702.12.081396-0, onde o Autor figurava como réu pela prática de crimes contra sua ex-esposa, foi realizada perícia técnica, pelos médicos peritos Dr. José Wilson Hermont Nascimento e Dra. Bárbara Andreia Milagres Ferrão, que emitiram o seguinte parecer: “Periciado é portador de quadro de esquizofrenia não especificada, classificado na CID-10 como F 20.9; com comorbidade de transtorno psicótico agudo e transitório, classificado na CID-10 como F.23; com comorbidade de transtorno obsessivo compulsivo, classificado na CID-10, como F.42; com comorbidade de reação a estresse grave a transtorno de ajustamento, classificado na CID-10 como F.43. [...] Concluímos, ao exame atual que o periciado, é portador de doença mental, o que o torna passível de ser amparado pelo caput do art. 26, do CPB.” (evento 1, DOC4, páginas 74 a 82). Noutro giro, na sentença de interdição proferida em 12/02/2015, pelo Juízo da 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Uberlândia/MG, autos n. 0682506-58.2012.8.13.0702 (processo distribuído em 01/10/2012), assim fez constar: “Não resta dúvidas acerca da incapacidade do requerido, eis que restou amplamente demonstrado no processo a patente enfermidade que o acomete, impedindo-o de praticar os rotineiros atos da vida civil, notadamente porque necessita de cuidados psiquiátricos especiais.” “O estado de saúde do requerido, constatado durante todo o trâmite processual, compromete totalmente sua capacidade cognitiva, sendo suficiente para ensejar sua interdição, valendo salientar, ainda, que restou comprovado que o interditando efetivamente necessita de auxilio de terceiros para se estabilizar psicologicamente, não estando apto a gerir sua vida.” De igual forma, na fundamentação da respeitável sentença, o meritíssimo magistrado trouxe o acompanhamento da evolução do transtorno (doença) psiquiátrico, pela Junta Central de Saúde, que confirma a existência de transtornos psiquiátricos e afirma a preservação da capacidade de discernimento. Sobre esse histórico médico juntado pelo apelado com a petição inicial, o douto representante do Ministério Público, atuando nestes autos em razão de interesse de incapaz, ainda na Justiça comum (Evento 1 – PROMOÇÃO23) assim se manifestou: Quanto aos fatos, o Requerente juntou um total de nove laudos, todos solicitados pela PMMG, além da sentença criminal de absolvição por inimputabilidade e a sentença cível de interdição, que comprovam o surgimento e a evolução dos distúrbios psíquicos graves sofridos. Aliás, consta nos autos documento assinado pelo presidente da Junta Central de Saúde da PMMG, em 11 de janeiro de 2012, concedendo licença ao Requerente de 90 (noventa) dias, em razão de ter sido diagnosticado com transtorno dissociativo (ID n. 119609766). Da mesma forma, em sindicância regular no âmbito da PMMG anterior ao PAD que culminou na demissão, entendeu-se que o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 29 Requerente “não reúne condições psíquicas para responder administrativamente em caráter definitivo” (ID n. 119609772). Enfim, verificamos que o vasto acervo de documentos juntados pelo Requerente comprova cabalmente que este era inimputável à época do PAD. A “teoria dos atos próprios”, sintetizada pelo brocardo latino venire contra factum proprium4, apresenta-se como uma manifestação dos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima e da boa-fé, na medida em que busca conferir coerência e confiabilidade ao tráfego jurídico. Nesse sentido, a Administração Pública vinha entendendo, quer pelas diversas licenças concedidas em virtude dos vários distúrbios ou pela absolvição na supracitada sindicância, ou mesmo pelo fornecimento de medicamentos para tratar suas doenças, que o Requerente realmente não reunia condições para responder administrativamente ao PAD. Por isso, entendemos que, na medida em que a Administração Pública adota uma determinada postura, não lhe cabe contraditá-la posteriormente, sem qualquer fundamento plausível que justifique a nova posição adotada. Concluímos que foge aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a demissão do Requerente, pois não houve adequação entre meios e fins. Entendemos que a aplicação de sanção de demissão, in casu, é medida superior àquela estritamente necessária ao atendimento do interesse público, seja porque o Requerente comprovou que faltou ao serviço para tratamento de saúde (ID n. 119609775), seja porque não participava mais diretamente do serviço de “rua”, pois já havia sido transferido para a banda musical da corporação. - negritei. O Ministério Público manifestou-se expressamente pela reintegração do militar em todos os momentos em que foi instado no curso no processo em primeira e segunda instâncias (Evento 1 – PROMOÇÃO 23 – AJME, evento 32 – MANI1 – AJME e Evento 8 – MANIFESTAÇÃO1- TJM). Coaduno com o posicionamento do Ministério Público e do douto magistrado “a quo” e reconheço a nulidade do ato administrativo, uma vez que não houve a configuração da transgressão de deserção diante da justificação apresentada pelo apelado, baseada em seu vasto histórico médico-sanitário, que era de total conhecimento da administração pública. A fundamentação da respeitável sentença demonstra a ausência de motivação para a prática do ato disciplinar diante da justificação existente para a não realização da transgressão militar. No houve a incursão no mérito administrativo e sequer se feriu a independência dos poderes na forma estabelecida na Constituição da República, porquanto o vício existente diz respeito à legalidade. Destaca-se que, dentro dos autos do processo administrativo disciplinar, houve a juntada de um exame de sanidade mental, Laudo Médico Pericial n. 11017/2013, cuja conclusão foi pela diminuição da capacidade de discernimento do ex-militar, ora apelado, e que deveria ser amparado pelo art. 26 do Código Penal brasileiro, ou seja, considerado 4 Vir contra os seus próprios atos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 30 inimputável (Evento 47 – DOC4, páginas 14/20). No âmbito da Justiça comum, consta inclusive pedido do Ministério Público para que o apelado cumprisse medida de segurança ao invés de pena privativa de liberdade, dada a inimputabilidade constatada em período semelhante aos fatos descritos no PAD que ensejou sua demissão. Não vejo como acolher os argumentos do Estado de Minas Gerais, porquanto mantenho posicionamento semelhante ao adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quanto à possível aposentadoria de servidor enfermo, no sentido de que “um louco ou doente mental não merece repúdio da sociedade e sim tratamento, para que seus problemas psíquicos sejam sanados e ele possa usufruir da plenitude de sua higidez mental. O poder de punir encontra limites na condição médica do acusado, que se for insano merece amparo e não reprimenda do Poder Público” (REsp 1169797/MT, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 7/5/2015). No mesmo sentido, destaco algumas jurisprudências: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO SERVIDOR. COMPROVAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na inicial, o particular narrou ser servidor público federal do IBAMA que sofre graves enfermidades (transtornos mentais e comportamentais) agravadas pelo uso patológico de álcool que foi aposentado por invalidez. 2. Com efeito, após processo administrativo disciplinar, o particular teve sua aposentadoria cassada. No mandado de segurança, o servidor público defende que a nulidade da sanção administrativa, porque as condutas a ele atribuídas foram consequência da sua incapacidade. 3. Posto que o indeferimento de provas protelatórias é possível com base no art. 38, § 2º, da Lei n. 9.784/1999, necessário destacar, também, a imperiosa garantia de contraditório e ampla defesa aos particulares por força do art. 2º da Lei n. 9.784/1999 e do art. 143, caput, da Lei n. 8.112/1990. Ou seja, o indeferimento do pedido de produção de provas depende de motivação idônea. Porém, o indeferimento de novas provas periciais e/ou complementação dos laudos já emitidos não possui motivação adequada. 4. Ademais, no caso dos autos, há prova pré-constituída que o servidor púbico já era consumidor patológico de álcool e de drogas ilícitas quando praticou as condutas consideradas ilícitas pela Administração Pública. 5. Nos termos da jurisprudência deste STJ, o servidor público enfermo por ser dependente de álcool e de outras drogas possui direito à aposentadoria por invalidez. Precedentes. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no MS n. 28.550/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 20/9/2022, DJe de 27/9/2022.) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ABANDONO DE CARGO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 31 DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DEFICIÊNCIA VOLITIVA COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE ANIMUS ABANDONANDI EVIDENCIADA. DEMISSÃO. DESCABIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece que para a tipificação da infração administrativa de abandono de cargo, punível com demissão, faz-se necessário investigar a intenção deliberada do servidor de abandonar o cargo. Precedentes. 2. In casu, não se visualiza o elemento indispensável à caracterização do abandono de cargo ou da inassiduidade, porquanto comprovado por perícia médica a incapacidade do servidor determinar-se diante de seu estado clínico de dependência de drogas, merecendo destaque, ainda, a afirmação acerca do seu retardamento de entender o caráter ilícito de sua conduta. 3. Nesse contexto, em que pese o número excessivo de faltas do servidor, é possível constatar que não foi o descaso com o serviço público que as motivou, mas a deficiência volitiva decorrente do seu estado de saúde, porquanto verdadeiro dependente químico, o que definitivamente rechaça a tese de falta de justificativa das ausências. 4. Em hipótese análoga, esta Corte manifestou a compreensão de que "servidor acometido de dependência crônica de alcoolismo deve ser licenciado, mesmo compulsoriamente, para tratamento de saúde e, se for o caso, aposentado, por invalidez, mas, nunca, demitido, por ser titular de direito subjetivo à saúde e vítima do insucesso das políticas públicas sociais do Estado" (RMS 18.017/SP, Rel. Ministro Paulo Medina, Sexta Turma, DJ 2/5/2006). 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no RMS n. 57.202/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 13/5/2021.) Dada a indicação de uma provável invalidez para o serviço de natureza policial militar, compete à Administração Militar avaliar uma possível aposentadoria. Pelas razões acima expostas, nego provimento ao recurso do Estado de Minas Gerais, mantendo na íntegra a respeitável sentença monocrática do Juízo “a quo”. Majoro a verba honorária em 5%, totalizando o percentual de 15% sobre o valor dado à causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, as razões e o voto do eminente desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO A ROCHA, SORTEADO VENCIDO Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo desembargador Jadir Silva, que inaugurou a divergência, para igualmente negar provimento ao presente recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 32 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, SORTEADO Eminentes desembargadores, após a análise dos autos, e após a atenta leitura dos votos que me antecederam, antecipo que estou acompanhando as razões e o voto do eminente desembargador relator. Não obstante esta Justiça Especializada tenha absolvido o apelado da prática do crime de deserção, entendo que sua ausência por um período de três meses, tendo plena consciência de seus atos, conforme demonstra o laudo da Junta Central de Saúde (JCS) da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), em que ficou constatado que o mesmo é imputável, configura transgressão disciplinar de natureza grave, que justifica sua submissão ao Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) e consequentemente à sua demissão da PMMG. No caso, aplico sem reservas o artigo 935 do Código Civil brasileiro, haja vista que não vislumbro a inexistência do fato ou a negativa de autoria, ainda que se assemelhem os preceitos primários do tipo transgressivo e do tipo penal, tornando independentes as esferas criminal e administrativa. Quanto ao fato, para mim, não houve causa de justificação para o período que norteia a configuração da ausência do ora apelante na PMMG. O documento invocado na sentença, qual seja, uma declaração de que o apelado ingressou na Clínica Rendição, em Santa Isabel/SP – Mairiporã/SP –, que trata de dependentes químicos, traz em bojo apenas uma declaração de que o mesmo se internou na clínica em 08/10/2012, mas sem data ou previsão de alta. É o que consta no Evento 1 – DOC 4 – página 24. Vejam que o documento não traz quaisquer outros elementos, como os motivos da internação, os medicamentos utilizados, a forma de internação, valendo mais como uma mera declaração, sem prova quanto ao fato declarado. O depoimento do médico que atendia o apelante relata que este foi tratado como interno a partir de janeiro de 2013, e indica a saída em março de 2013, mas sem qualquer lastro em prontuários médicos e outros documentos relevantes. Sobre tais provas, entendo que não milita presunção legal de existência ou de veracidade, e em tal sentido é claro o art. 408 do Código de Processo Civil, confira-se: Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário. Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade. Da mesma forma, em relação aos ditos problemas psíquicos, penso que as perícias realizadas pela JCS da PMMG demonstram que o ora apelado tinha plena capacidade de entender o caráter transgressivo de suas ações, pois não tinha doença incapacitante ou que prejudicasse a sua TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 33 determinação quanto aos atos da vida profissional, e esta conclusão é ratificada pelos documentos colacionados pelo próprio apelado no Evento 41 destes autos. Ante o exposto, na esteira da fundamentação desenvolvida neste voto, dou provimento ao recurso de apelação do Estado de Minas Gerais, acompanhando as razões e o voto do eminente desembargador relator, para reformar a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de setembro de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator